Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL NA APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. DECISÃO EM AÇÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA TRANSRESCISÓRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO RECONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPREENSÃO NA FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO EXCESSO RECONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Defronte as vigas de sustentação do estado democrático de direito, aperfeiçoada a res judicata, seu alcance e eficácia não podem ser afetados sequer pela lei, encerrando essa apreensão direito e garantia individual assegurados pela Carta Política (CF, art. 5o, XXXVI), demandando sua desconstituição o manejo de ação apropriada para essa finalidade, que, em verdade, se traduz na única fórmula de desqualificação do título, e, assim, decisão advinda de ação desprovida de eficácia transrescisória é indiferente ao título, que paira sobranceiro em razão da intangibilidade que lhe é resguardada, estando imune ao decidido em ação que lhe é subsequente e desguarnecida do aludido atributo, única forma de ser desqualificada a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e aos contornos que conferira ao direito resolvido.
3. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
4. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, ainda que ínfimo se comparado ao valor do crédito executado, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, assegura dosimetria da verba em compasso com o êxito obtido (CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único).
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.